Tribunal: TJES
Processo: 5036107-47.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036107-47.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON DO AMARAL
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5036107-47.2024.8.08.0024

Recorrente: NILTON DO AMARAL

Recorrida: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença de origem que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a incompetência do juizado especial para julgar a causa.
Em seu recurso, o autor busca a reforma da r. sentença para que seus pedidos de declaração de inexistência da relação jurídica havida entre as partes, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais sejam julgados procedentes. A parte recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definição da responsabilidade da parte requerida, com base na teoria da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante de descontos indevidos realizados no benefício da parte autora. Verificação da regularidade do contrato, configuração de falha na prestação do serviço e existência de danos morais e materiais.

III. DA PRELIMINAR

3. Da incompetência do Juizado Especial reconhecida pelo magistrado da origem.
No caso dos autos não há que falar em complexidade suficiente a afastar a competência de tramitação no âmbito dos juizados especiais cíveis, tendo em vista que o conjunto probatório permite o exame da causa e dispensa a realização de prova pericial, e, em consequência, confirma a competência do JEC para processar e julgar a demanda.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Por primeiro, destaca-se que a relação entre a parte autora e a requerida é de consumo, uma vez que se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, trazidos pelo Código de Defesa do Consumidor em seus arts. 2° e 3°. Por essa razão, deve a questão ser analisada sob a ótica do regime jurídico aplicável às relações de consumo, inclusive com a inversão do ônus da prova.

5.
Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação. Desse modo, por ser a ré/recorrida fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

6.
Em sua peça inicial, o requerente informa que a ré realizou descontos em seu benefício previdenciário, identificados como “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, apesar de desconhecer a associação demandada. Por outro lado, a requerida alega que os descontos ocorreram de forma regular, eis que houve filiação do requerente à associação. Para comprovar o alegado, a parte demandada trouxe aos autos a autorização de desconto de ID. 15557962, que teria sido assinado de forma digital, além de áudio (ID. 15557959 - Pág. 16) juntado no bojo da contestação. Contudo, entendo que tais documentos não comprovam adequado cumprimento do dever de informação insculpido no artigo 6º, inciso III, do Código Consumerista. Observo que os documentos relativos à associação foram assinados de forma eletrônica. Todavia, entendo que não pode ser tida como válida a filiação eletrônico na forma procedida pela ré, mediante a utilização de “código hash” (ID. 15557962). O contrato também não informa o “IP” de onde teria partido a assinatura digital e a ré não esclareceu qual a autoridade certificadora da assinatura. Também não foi realizado com certificado digital e não possui dados suficientes para que seja realizada sua verificação. Os “códigos hash” inclusos não se prestam a atribuir identificação a quem os tenha elaborado, mas apenas para o fim de garantir a inviolabilidade do documento, sendo que não há informações completas da assinatura.

7.
Ademais, ainda que a parte requerida busque demonstrar a contratação por meio de ligação, indicando
link
para acesso a arquivo de áudio salvo em nuvem, não há como analisar o conteúdo do
link
, que é alimentado e controlado exclusivamente por ela. Os meios de prova devem constar dos autos tempestivamente ao momento de sua produção, sobretudo quando o sistema PJe admite a inclusão de arquivos de áudio, vídeo, foto etc., não havendo qualquer impedimento para a sua juntada atempada aos autos. Destarte, o conteúdo da gravação não pode ser considerado como elemento probatório.

8.
Também não foram juntados quaisquer documentos pessoais do autor nos autos, sejam físicos ou digitais. Os dados obtidos para contratação (nome completo, CPF e data de nascimento) podem facilmente serem obtidos por vazamento de dados. E ainda que se alegue que são conferidos serviços e benefícios conferidos aos associados, a justificar a cobrança da taxa associativa, inexiste comprovação de que qualquer um deles tenha sido efetivamente prestado à parte autora. Frise-se que há inúmeras ações sobre descontos indevidos de sindicatos e associações em benefício previdenciário.

9.
Nesse cenário, conforme exposto alhures, chego a conclusão de que a contratação imputada a parte requerente/recorrente decorreu de fraude, entendimento firmado pela ausência de provas cabais a fim de demonstrar a inequívoca contratação. Neste contexto, necessário reconhecer a ocorrência de falha na prestação dos serviços, sendo evidente a irregularidade dos descontos realizados, sem prévia filiação da requerente à associação. Por conseguinte, a requerida deve ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor, na forma do art. 6º, VI c/c art. 14, ambos do CDC.

10.
Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento da cobrança da contribuição confederativa são medidas que se impõem.

11.
Fixadas essas premissas, tem-se que a requerida, em atenção ao seu ônus
probandi
(inciso II, do art. 373 do CPC e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou êxito em comprovar a regularidade da cobrança objurgada, impondo-se, assim, restituição em dobro dos valores cobrados, visto a existência dos requisitos autorizadores do artigo 42 do CDC.

12.
Quanto ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta da requerida violou direitos da personalidade do autor, especialmente a sua integridade e liberdade financeira, razão pela qual condeno o requerida a indenizar o autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral. O referido valor é proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor cobrado e o fato de terem sido descontados valores de natureza alimentar do autor.

V. DISPOSITIVO E TESE

13.
Diante do exposto, pelo meu voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a sentença no sentido de
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS,
resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de
:

a)
Declarar
a inexistência de relação jurídica entre as partes;
b)
Condenar
a requerida a restituir em dobro o valor descontado do benefício previdenciário da parte autora, além de demais parcelas que vierem a ser descontadas, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, § 1º, do Código Civil, a partir do desembolso;
c)
Condenar
a requerida a indenizar a autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, § 1º, do Código Civil, a partir desta data.
Sem custas recursais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. “A ausência de autorização expressa e inequívoca de aposentado para desconto de contribuição sindical em benefício previdenciário configura falha na prestação de serviço, impondo o dever de restituição em dobro dos valores e compensação por danos morais, em razão da natureza alimentar dos proventos e da vulnerabilidade do consumidor.”

___________

Dispositivo relevante citado:

CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, VI, 14, 42; CPC, arts. 373, II, 406, § 1º.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)